Tribunal: STF
Processo: HC 65107
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. CO-AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PODERIA SER
CONDENADO O PACIENTE, POR FURTO, SEM QUE, ANTES, HOUVESSE
DECLARAÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO DE COMPRA E VENDA DA
'RES FURTIVA'. NÃO E POSSIVEL, EM HABEAS CORPUS, REAPRECIAR FATOS E
PROVAS, QUE JA OBTIVERAM EXAME, INCLUSIVE, EM SEGUNDO GRAU, AO
ENSEJO DO DESPROVIMENTO DO APELO DO ORA PACIENTE. HABEAS CORPUS
DENEGADO.